Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-24.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-24.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAYANNE FARIAS SANTOS - CPF: 024.992.791-84 (APELANTE), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (APELADO), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS – 1. ALEGAÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCITO – AUSÊNCIA DE USO E FRUIÇÃO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.410, VII, DO CPC – 2. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – EXEGESE DO ART. 205 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há vitaliciedade no usufruto, pois, nos termos do art. 1.410 do Código Civil, a ausência de uso e fruição do bem é uma causa de extinção do usufruto.

2. Conforme dispõe o art. 205 do Código Civil, ocorrendo o transcurso do lapso temporal de 10 anos, é imperativo o reconhecimento da prescrição em casos envolvendo reintegração de posse. Assim, constatando-se nos autos o transcurso do referido lapso temporal, está correta a sentença exarada, que reconheceu a incidência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Layanne Farias Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga/MT,
que nos autos
da Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenização pelos Frutos e Liminar movida contra
Adão Paulo Rosa de Andrade
, declarou a prescrição da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 1.410 c/c art. 205, ambos do Código Civil e art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o caso ora versado se trata de
usufruto vitalício
, o qual confere ao seu beneficiário a
titularidade da posse

ad eternum
, podendo requerer a
reintegração da posse do bem a qualquer momento
. Portanto, no presente caso, deve ser
afastado o reconhecimento da prescrição
e, ao final, a demanda deve ser
julgada totalmente procedente
para
reintegrar o apelante na posse do imóvel
objeto da demanda. (ID. 216138179)

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 216138183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Layanne Farias Santos
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenização pelos Frutos e Liminar
em face de
Adão Paulo Rosa de Andrade
, postulando a reintegração da posse do imóvel localizado na Rua João Pessoa, nº 1360, Bairro Novo Horizonte, Guiratinga/MT, do qual seria
usufrutuária vitalícia
, alegando que o imóvel foi vendido por sua genitora
sem seu consentimento
.

O apelado apresentou contestação, alegando, entre outras teses, a
ocorrência da prescrição do direito
da autora para postular a reintegração da posse do imóvel, o que foi acolhido pelo d. Magistrado sentenciante, que reconheceu a ocorrência da
prescrição decenal
e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, alegando que a ação não está prescrita, pois trata-se de usufruto vitalício, o qual não está sujeito à prescrição.

Assim, passo à análise.

MÉRITO – DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

Segundo a apelante, ela seria
usufrutuária vitalícia
do imóvel localizado na Rua João Pessoa, nº 1360, Bairro Novo Horizonte, Guiratinga/MT, podendo, a qualquer tempo, postular sua
reintegração
, não incidindo o instituto da prescrição, vez que o usufruto vitalício se refere à titularidade sobre o bem de forma
"eterna".

Esclareceu que sua genitora (nu-proprietária) vendeu o imóvel
sem seu conhecimento e consentimento
, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de reintegração para recuperar a posse do imóvel. No entanto, a ação foi extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição decenal
, a qual, segundo a apelante, deve ser afastada para que a demanda seja
julgada procedente.

Como se vê, a questão posta para análise é quanto à perenidade do chamado
"usufruto vitalício".

Contudo, por ser chamado de
"usufruto vitalício",
não significa que ele seja
eterno
, pois o art. 1.410 do Código Civil traz causas de
extinção do usufruto
. Senão vejamos:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

II - pelo termo de sua duração;

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;

IV - pela cessação do motivo de que se origina;

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409;

VI - pela consolidação;

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

Pelo que se vê dos autos, a parte autora passou a ser usufrutuária do imóvel quando contava com apenas
12 anos de idade
(em 2002) e
nunca esteve efetivamente em sua posse
.

Quando o imóvel foi vendido por sua genitora (em 2010), ela tinha 20 anos de idade,
sendo pessoa maior e civilmente capaz de dispor de seus direitos de usufruto.
No entanto,
não tomou nenhuma providência à época quanto ao referido imóvel
. Desde então, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) (ID. 216138171) está sob responsabilidade do apelado, além dos demais cuidados necessários para a manutenção do imóvel, evidenciando a
extinção do usufruto por parte da apelante.

Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a apelante tinha prazo certo para postular a
reintegração de posse do imóvel
, pois, tendo sofrido o esbulho em 03.09.2010, data em que foi celebrado o contrato de compra e venda,
dispunha de 10 anos
para interpor a ação judicial, porém somente o fez em 23.03.2022,
quando já ultrapassado o lapso temporal.

Assim, tendo
sido ultrapassado o prazo previsto no art. 205 do Código Civil
, não há outra saída senão
manter a sentença que reconheceu a regra geral de prescrição
, pelo não uso ou fruição do bem, tendo em vista que este não é de caráter eterno.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO. DIVÓRCIO. ABANDONO DO IMÓVEL. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL. GESTÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SOBREPARTILHA. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O bem doado aos netos com cláusula de usufruto aos pais não pode ser objeto de partilha em virtude do divórcio, tendo em vista o domínio pertencer aos nus-proprietários. 3. A vitaliciedade não significa que o usufruto seja eternizado, pois, consoante o artigo 1.410, inciso VIII do Código Civil, o não uso ou fruição do bem é causa de sua extinção. 4. O termo inicial do prazo decadencial de 10 (dez) anos para o exercício do direito é a data em que o usufrutuário poderia exercê-lo, motivo pelo qual está fulminado, porquanto já escoado o lapso temporal. 5. A sobrepartilha é utilizada especificamente nas ações de divórcio, nos casos em que a separação e a divisão dos bens do casal já foram devidamente concluídas, porém uma das partes descobre que a outra possuía bens que não foram partilhados, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso especial provido. STJ - REsp: 1651270 SP 2017/0020627-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021)

Por essas razões, está correta a sentença exarada, a qual
reconheceu a ocorrência da prescrição decenal
e extinguiu o processo com resolução de mérito,
não merecendo reparos.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Layanne Farias Santos.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024